Tribunal: TCU
Processo: 007.843/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0185/2012, firmado com o/a FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE, Siafi/Siconv 671611, função null, que teve como objeto AMPLIACAO DA REDE DE ESGOTO VISANDO ATENDER A NOVA DEMANDA DO MUNICIPIO. (no da TCE no sistema: 1734/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 7053/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória em relação à Construtora Milão Ltda., arquivando-se as contas em relação a esse responsável, e, com fulcro nos arts., 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do Sr. Rogerio Pianezzola regulares com ressalva e dar-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e aos responsáveis, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público/TCU: 1. Processo TC- Processo 007.843/2023-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Milão Ltda. (01.990.199/0001-05); Rogerio Pianezzola (XXX.411.430-XX). 1.2. Entidade: Município de Chapadão do Céu/GO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Marco Antonio Marques (10890/OAB-GO), representando Construtora Milão Ltda; Marcos Cesar Alves Borges dos Santos (25845/OAB-GO), representando Rogerio Pianezzola. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.